Tribunal: STF
Processo: HC 193690
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA – CONVERSÃO – ARTIGO 310, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RELEVÂNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo do Polo de Custódia da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 24 de setembro de 2020, ante os crimes dos artigos 329 (resistência) do Código Penal e 241-B (armazenar fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente) da Lei nº 8.069/1990. Assentou materialidade e indícios de autoria, reportando-se a depoimentos de testemunhas e à apreensão de 1 aparelho celular. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, aludindo à gravidade dos crimes e à repercussão na imprensa local. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 618.598/PE.
    O impetrante destaca manifestação do Ministério Público, na audiência de custódia, no sentido do deferimento de liberdade provisória. Alega implementada, de ofício, a prisão preventiva. Diz violado o artigo 311 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2020. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Juntou decisão mediante a qual determinada a prisão preventiva, constando ter a promotora de justiça, Izabel Maria Leite Moura de Miranda, em audiência de custódia, manifestado-se pela concessão da liberdade provisória – documento nº 5.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 9 de novembro de 2020, revelou distribuído, à Segunda Vara Criminal da Comarca de Camaragibe/PE, o processo nº 0000344-59.2020.8.17.1350. 
    2. No tocante à ilegalidade decorrente da conversão, de ofício, do flagrante em custódia preventiva, a Lei nº 13.964/2019, considerado o sistema acusatório, alterou a redação dos artigos 282, parágrafos 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal, afastando a possibilidade de o Juiz, ausente manifestação do Órgão acusador ou prévia representação da autoridade policial, determinar a prisão preventiva durante a fase pré-processual ou no curso do processo-crime:
    Art. 282. […]
    § 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.
    […]
    § 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termo do parágrafo único do art. 312 deste Código.
    Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.
    Embora o artigo 310, inciso II, a versar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, não tenha previsto como inadequada a atuação de ofício do juiz, a interpretação sistemática dos dispositivos revela a imprescindibilidade, de anterior requerimento do Órgão acusador ou de representação da autoridade policial.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva determinada no processo nº 0000344-59.2020.8.17.1350, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Camaragibe/PE. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator